Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736458-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MARTINS PERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo executado, representado Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu a diligência requerida pela Curadoria de Ausentes para oficiar a instituição bancária. Em suas razões, em resumo, a agravante alega que houve cerceamento de defesa na decisão que indeferiu a expedição de ofício à instituição financeira para que fosse informado se os valores penhorados são provenientes de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras. Aduz que a jurisprudência tem decidido pelo deferimento da produção de provas requeridas pela Defensoria Pública do DF, quando atuante como curadora especial. Sustenta que é pacífico o entendimento deste tribunal quanto à expedição de ofícios às instituições financeiras em decorrência de pedido da Defensoria Pública do DF quando atuando pela curadoria especial. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ou, subsidiariamente, que seja concedida cautelar para determinar que não haja a transferência dos valores para o Distrito Federal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Na forma do art. 843, §3o, I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Na origem, o juiz indeferiu o requerimento da Defensoria Pública para expedição de ofício à instituição financeira a fim de que fosse informado se os valores penhorados são provenientes de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras. Quanto a probabilidade do direito, a jurisprudência da 4a Turma Cível tem entendido pela desnecessidade de expedição de ofício à instituição financeira a fim de analisar a impenhorabilidade da quantia bloqueada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CURADORIA ESPECIAL. OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVERIGUAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. PRAZO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTINUIDADE DA FLUÊNCIA. 1. Se, a despeito da constrição realizada em sua conta bancária, a parte executada permaneceu inerte, furtando-se ao ingresso no feito, revela-se descabida a movimentação da máquina judiciária, a pedido da curadoria especial, para aferir a natureza da verba constrita, uma vez que a penhora recai sobre direito patrimonial, de livre disposição do executado. Precedente. 2. Mesmo que fosse deferida a expedição do ofício requerido, tal medida não teria o condão de paralisar a marcha processual, de forma que o prazo legal de que a parte dispõe para impugnar a penhora não poderia ser condicionado à resposta da instituição financeira. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1698867, 07298034920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Cabe ao executado, ciente do bloquei da quantia, impugnar a penhora no prazo legal e demonstrar a impenhorabilidade da verba. A expedição de ofício à instituição financeira não se mostra relevante, tendo em vista que a quantia se encontra penhorada por aproximadamente 6 meses, sem que o executado tenha comparecido ao processo para questionar o bloqueio dos valores. O lapso temporal que perdura a penhora e a ausência de impugnação demonstram que os valores bloqueados não são essenciais à manutenção da subsistência do executado. Ademais, a expedição de ofício ao banco não obsta o transcurso do prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC), o qual expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira. Por fim, não há qualquer elemento a indicar que a quantia seja impenhorável. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela de urgência. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi